Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIETE MICHELLE DE SOUZA NOVATO, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Por meio da petição sob ID 38904479, a recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006